Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-81.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000613-81.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: GILDETE SOUSA DOS SANTOS EVANGELISTA

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ENQUADRAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO INCORRETA COMO GRATIFICAÇÃO EM VEZ DE ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO AO CORRETO REENQUADRAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, proposta por Gildete Sousa dos Santos Evangelista, professora efetiva municipal, que postulou o correto enquadramento no Nível NU II, Referência V (5), Classe D, com base na Lei Complementar Municipal nº 045/2022, e o pagamento de diferenças salariais retroativas a agosto de 2022, ao fundamento de que o Município deferiu administrativamente a progressão, mas a implementou incorretamente como gratificação, sem alterar o vencimento básico e os adicionais correspondentes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) saber se a servidora preenchia os requisitos legais para a progressão funcional e o correspondente enquadramento com base na Lei Complementar Municipal nº 045/2022, considerando que o tempo de serviço anterior à edição da lei deve ser computado para fins de interstício; e (iii) saber qual é o marco inicial dos efeitos financeiros do reenquadramento.

III. Razões de decidir

3. A sentença está devidamente fundamentada, não havendo nulidade por ofensa ao art. 489, §1º, do CPC. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

4. O art. 109, §5º, da Lei Complementar Municipal nº 045/2022 prevê enquadramento automático dos servidores estatutários que compõem o Quadro do Magistério, desde que preenchidos os requisitos legais. A interpretação de que o interstício de três anos deveria ser contado apenas a partir da publicação da lei de 2022 esvaziaria completamente o instituto do enquadramento automático, pois nenhum servidor teria tempo mínimo suficiente para fazer jus ao reenquadramento no momento da entrada em vigor da norma.

5. A servidora é professora efetiva desde 2007, perfazendo aproximadamente dezoito anos de efetivo exercício, e obteve reconhecimento administrativo do pedido de progressão, embora com implementação equivocada. A omissão do Município na correta implementação da progressão, tratando-a como gratificação em vez de alterar o vencimento básico, configura ato ilícito passível de correção judicial.

6. A omissão da Administração Pública na realização da avaliação de desempenho não pode ser invocada como óbice à progressão funcional do servidor, sob pena de se autorizar que o ente público se beneficie de sua própria inércia em detrimento dos direitos dos servidores.

7. Preenchidos os requisitos legais, a progressão funcional é ato vinculado da Administração, não cabendo discricionariedade para sua negativa. A ausência de previsão orçamentária não constitui fundamento legítimo para o descumprimento de direito subjetivo do servidor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1075.

8. Os efeitos financeiros retroagem a agosto de 2022, data de vigência da Lei Complementar Municipal nº 045/2022, pois a progressão é direito preexistente ao requerimento administrativo, que apenas formaliza situação jurídica já consolidada pelos requisitos objetivos preenchidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A omissão da Administração Pública na realização de avaliação de desempenho não impede a progressão funcional do servidor que cumpriu os requisitos objetivos previstos em lei, pois o ente público não pode se beneficiar de sua própria inércia em detrimento dos direitos funcionais do servidor. 2. A contagem do interstício para fins de enquadramento automático previsto em lei municipal do magistério deve considerar o tempo de efetivo exercício anterior à publicação da norma, sob pena de esvaziamento do instituto. 3. A progressão funcional, por constituir direito subjetivo do servidor decorrente de determinação legal, é ato vinculado da Administração, devendo ser implementada com a correspondente alteração do vencimento básico e não como simples gratificação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 37, XV; CPC, arts. 355, I; 489, §1º; 1.009 e 1.013; EC nº 113/2021; Lei Complementar Municipal nº 045/2022 (Itaberaba/BA), art. 109, §§2º e 5º; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 22, parágrafo único, I; LDBEN, Lei nº 9.394/1996, art. 67, IV.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000613-81.2024.8.05.0112; Recorrente: Município de Itaberaba; Recorrida: Gildete Sousa dos Santos Evangelista: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator